Tribunal: TJSP
Processo: 2277872-39.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-29
Data de publicação: 2024-09-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DANOS MORAIS. ERRO MÉDICO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. Insurgência contra decisão que considerou que a inversão do ônus da prova, tratando-se de relação de consumo, decorre de lei. Cabimento em parte. Questão que, embora não esteja contida no art. 1.015 do CPC, deve ser conhecida e apreciada, ante a inutilidade do julgamento somente por ocasião de eventual Apelação.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DANOS MORAIS. ERRO MÉDICO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. Insurgência contra decisão que considerou que a inversão do ônus da prova, tratando-se de relação de consumo, decorre de lei. Cabimento em parte. Questão que, embora não esteja contida no art. 1.015 do CPC, deve ser conhecida e apreciada, ante a inutilidade do julgamento somente por ocasião de eventual Apelação. Entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, no REsp no 1.704.520/MT. Inversão do ônus da prova. Para a adoção da mencionada regra de julgamento, o juiz da causa deve estar convencido da presença da verossimilhança da alegação ou da hipossuficiência do consumidor, conforme o conjunto fático-probatório contido nos autos. Inteligência do art. 6o, VIII do CDC. No caso, a hipossuficiência técnica dos agravados se mostra patente em relação à operadora. Inversão do ônus da prova mantido. Decisão reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.